Tribunal: TJDFT
Processo: 0746432-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746432-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. A. M., B. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTIANE ARAUJO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com as informações registradas na Ata 4 (3427496), juntada ao PA.SEI 0034495/2023, os representantes desta Corte, do Governo do Distrito Federal - GDF, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF e da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF acordaram a prorrogação da suspensão dos processos referentes ao direito gratuito de crianças à creche e pré-escola para o dia 29 de fevereiro de 2024. Ante o exposto, dê-se vista ao recorrente. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator